Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-19.2020.8.26.0346
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
r no 959/04 – Possibilidade – Faltas médicas que não interrompem o tempo de exercício – Precedentes – Segurança concedida na 1a Instância – Sentença mantida – Recursos não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000362-19.2020.8.26.0346; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Martinópolis - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Promoção / Ascensão

Relator(a):

Leme de Campos

Comarca:

Martinópolis

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – Agente de Segurança Penitenciário – Pretensão à inscrição no concurso de promoção por merecimento, prevista na Lei Complementar no 959/04 – Possibilidade – Faltas médicas que não interrompem o tempo de exercício – Precedentes – Segurança concedida na 1a Instância – Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000362-19.2020.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado HELIO
SILVEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000362-19.2020.8.26.0346 -Voto no
2
APELAÇÃO
CÍVEL/REEXAME
NECESSÁRIO
No.
1000362-19.2020.8.26.0346 – MARTINÓPOLIS.
RECTE.: JUÍZO “EX OFFICIO”.
APTE.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
APDO.: HELIO SILVEIRA DE SOUZA.
JUIZ PROLATOR: VANDICKSON SOARES EMIDIO.
VOTO No. 36.809S
MANDADO DE SEGURANÇA
Agente de Segurança
Penitenciário
Pretensão à inscrição no concurso de
promoção por merecimento, prevista na Lei Complementar
no 959/04
Possibilidade
Faltas médicas que não
interrompem o tempo de exercício
Precedentes

Segurança concedida na 1a Instância Sentença mantida
Recursos não providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por HELIO SILVEIRA DE SOUZA contra ato da Sra. DIRETORA DO
NÚCLEO PESSOAL DA PENITENCIÁRIA TACYAN MENEZES DE
LUCENA, consistente em indeferir a inscrição para o concurso de
promoção por merecimento, uma vez que o impetrante não atingiu 1096
dias de tempo bruto no nível imediatamente anterior, em razão de um dia
de falta médica.
A r. sentença de fls. 69/74, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança nos seguintes termos:
“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos
formulados, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil
para, confirmando a liminar deferida às fls. 43/46, CONCEDER a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000362-19.2020.8.26.0346 -Voto no
3
segurança pretendida para: i) reconhecer os períodos de licença para
tratamento de saúde e faltas médicas como tempo de efetivo exercício
para efeito de participação em concurso de promoção na carreira do
autor; ii) reconhecer que o autor concluiu o curso de “Espec. Técnica-
Profissional para ASP 2018 - Valorização Humana - Da Punição à
Ressocialização”; iii) assegurar a participação do autor no certame
instalado pela Portaria CP - 01 de 16/12/2019; iv) condenar a Fazenda
Pública Estadual ao pagamento das diferenças decorrentes da
promoção, a partir da impetração, acrescidas de correção monetária a
contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido feitos e juros de
mora da citação.
Considerando-se que se trata de diferenças
decorrentes do pagamento dos servidores públicos, os juros de mora
devem corresponder à remuneração oficial da caderneta de poupança,
ao passo que a correção monetária aos índices do IPCA-E, conforme
Tema 810 do E. STF.
Custas na forma da lei.
Sem honorários advocatícios ante o que dispõe
a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 105 do Superior
Tribunal de Justiça.” Determinado o processamento do reexame
necessário.
Recorre a FESP às fls. 81/87, pela denegação
da segurança.
Contrarrazões
às
fls.
90/96,
pelo
não
provimento do recurso e manutenção da r. sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000362-19.2020.8.26.0346 -Voto no
4
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por HELIO SILVEIRA DE SOUZA contra ato da Sra. DIRETORA DO
NÚCLEO PESSOAL DA PENITENCIÁRIA TACYAN MENEZES DE
LUCENA, consistente em indeferir a inscrição para o concurso de
promoção por merecimento, uma vez que o impetrante não atingiu 1096
dias de tempo bruto no nível imediatamente anterior, em razão de um dia
de falta médica.
Com efeito, a Lei Complementar Estadual no.
959/04, a qual dispõe sobre a carreira de Agente de Segurança
Penitenciária, prescreve que:
“Artigo 10 - A promoção por merecimento
depende:
I - do preenchimento de pré-requisitos;
II - da avaliação do merecimento.
§ 1o - São pré-requisitos:
1. interstício de 3 (três) anos de efetivo
exercício na classe;
2. não ter sido punido disciplinarmente:
a) com as penas de advertência ou repreensão,
nos 12 (doze) 3 meses anteriores;
b) com as penas de multa ou suspensão, nos 24
(vinte e quatro) meses anteriores;
3. estar em efetivo exercício na Secretaria da
Administração Penitenciária, ou regularmente afastado para exercer
cargo ou função de interesse penitenciário ou de representação classista
da respectiva carreira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000362-19.2020.8.26.0346 -Voto no
5
4. ser portador de certificado de conclusão de
curso específico de especialização técnico profissional ministrado pela
Escola de Administração Penitenciária.
§ 2o - O preenchimento dos pré-requisitos é
exigido até a data base do respectivo processo de promoção.
Artigo 11 - Interromper-se-á o interstício
quando o servidor estiver afastado para ter exercício em cargo ou
função de natureza diversa daquela que exerce, exceto quando:
I - afastado nos termos dos artigos 78, 79 e 80
da Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968;
II - afastado, sem prejuízo dos vencimentos,
para participação em cursos, congressos ou demais certames afetos à
sua área de atuação, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias;
III - afastado nos termos do § 1o do artigo 125
da Constituição do Estado;
IV - designado para função de direção, chefia
ou encarregatura retribuída mediante "pro labore", a que se refere o
artigo 14 desta lei complementar.
V - designado para a função de serviço
público retribuída mediante "pro labore", nos termos do artigo 28 da
Lei n° 10.168, de 10 de julho de 1968, designado como substituto ou
para responder por cargo vago de comando ou nomeado para cargo
em comissão, desde que no âmbito dos Estabelecimentos
Penitenciários da Secretaria da Administração Penitenciária.” (grifos
nossos).
Ora, da leitura dos indigitados dispositivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000362-19.2020.8.26.0346 -Voto no
6
depreende-se que a legislação não demonstra, em momento algum, que
as faltas médicas interrompem o tempo de efetivo exercício dos
servidores para efeito de participação no concurso em questão e,
portanto, nesse passo, aplica-se a máxima de hermenêutica de que, onde
o legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Não bastasse, ainda faz-se mister ressaltar o
quanto decidido no AC no 0029266-61.2011.8.26.0482, de relatoria da
ilustre Desembargadora MARIA LAURA DE ASSIS MOURA
TAVARES, cujos fundamentos esgotam por completo a matéria: “É
certo que a ausência médica não consta do rol do artigo 78 do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, que dispõe
sobre as hipóteses em que os afastamentos dos servidores são
considerados como efetivo exercício. Entretanto, é lícito presumir que
as faltas anotadas no prontuário dos impetrantes tenham sido
justificadas com a apresentação dos respectivos atestados médicos,
devendo ser computadas no cálculo do interstício de efetivo exercício na
classe para efeito de participação no concurso de promoção, sob pena
de haver sua equiparação a outros servidores faltosos que não
apresentaram justificativa para sua ausência, violando o princípio da
isonomia.”
Outro não é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO
CÍVEL

Mandado
de
segurança Agente Segurança Penitenciária Tempo de contagem de
exercício efetivo
Exclusão de dois dias de licença médica

Inadmissibilidade
A licença para tratamento de saúde deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000362-19.2020.8.26.0346 -Voto no
7
contada como tempo de efetivo exercício para fins de contagem de
tempo para concurso Sentença que concedeu a segurança que será
mantida. Recurso improvido.”
(AC no. 1007977-94.2014.8.26.0047, 7a. Câmara de Direito Público, rel.
Des. EDUARDO GOUVÊA, j. em 28.09.15, v.u.).
Não discrepa o entendimento desta Colenda
Sexta Câmara de Direito Público:
“Apelação Cível. Administrativo. Servidores
Públicos. Agentes de Segurança Penitenciária. Mandado de Segurança
contra ato que obstou participação em processo de promoção por
merecimento por falta médica. Sentença concessiva da segurança.
Reexame Necessário suscitado e voluntário da FESP. Desprovimento de
rigor. 1. Inconteste a ofensa a direito líquido e certo dos impetrantes
porque o óbice contido na Portaria CP-1 de 10/10/2011 ofende às
disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. Falta
médica. Efetivo exercício. Precedentes da Corte; 2. Sentença mantida
nos termos do art. 252 do RITJSP. Reexame Necessário e Apelação da
FESP desprovidos.”
(AC no. 0003183-18.2012.8.26.0047, rel. Des. SIDNEY ROMANO
DOS REIS, j. em 10.02.14, v.u.).
Assim, por todos os ângulos que se analise a
questão, a concessão da segurança era medida que se impunha no caso
em apreço.
De rigor, portanto, a manutenção integral do r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000362-19.2020.8.26.0346 -Voto no
8
decisum monocrático, posto que proferido em consonância com os
fundamentos acima expostos, certificando ser despiciendo maiores
interpretações à luz do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Por fim, de argumentar já ser entendimento
pacífico de que não está obrigado o julgador a citar todos os artigos de
lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Nessa
esteira, ficam consideradas prequestionadas todas as matérias e
disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos
oficial e voluntário.
LEME DE CAMPOS
RELATOR